Tribunal: TJSP
Processo: 2136850-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Reconhecimento de repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o interesse da Caixa Econômica Federal no caso.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Reconhecimento de repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o interesse da Caixa Econômica Federal no caso. Ausência de suspensão da tramitação dos processos pelo Pretório Excelso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136850-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante JANE CASSIANO
NORBERTO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136850-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.061
2
Agravo de Instrumento no 2136850-32.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí (2a Vara Cível)
Agravante: Jane Cassiano Norberto
Agravada: Sul América Companhia de Nacional de Seguros S/A
Voto no 17.061
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO
DA
TRAMITAÇÃO
DOS
PROCESSOS
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
PROVIDO.
Agravo
de
instrumento.
Seguro
habitacional.
Reconhecimento de repercussão geral pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal sobre o interesse da Caixa
Econômica Federal no caso. Ausência de suspensão da
tramitação dos processos pelo Pretório Excelso.
Recurso provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
de indenização securitária que deferiu o pedido de suspensão do andamento
processual. Alegou, em síntese, que não se justifica a suspensão do
andamento do processo; que o Supremo Tribunal Federal não suspensão os
casos que tramitam sobre seguro habitacional; que procede sua pretensão
recursal; e que deve ser reformada a decisão impugnada.
Deferida a antecipação da tutela recursal, a agravada
apresentou resposta.
É o relatório.
A hipótese do caso e o prejuízo evidente aos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136850-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.061
3
permite o conhecimento excepcional do recurso.
Com efeito, no RE no 827.996/PR, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a questão que envolve
o interesse da Caixa Econômica Federal nas demandas indenizatórias de
seguro habitacional.
Constou do dispositivo da decisão, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes: “Ante o exposto, diante da possível existência de
interesse jurídico da CEF, o que atrairia a competência da Justiça Federal
(art. 109, I, da CR/88), manifesto-me pela presença de matéria constitucional
e pelo reconhecimento da repercussão geral da questão suscitada, para
posterior análise do mérito no Plenário” (j. 14.09.2018).
Sucede que o Pretório Excelso não deliberou sobre a
suspensão da tramitação dos processos que versem sobre seguro habitacional,
de modo que não há qualquer empecilho para a continuidade das demandas.
Nesse sentido, aliás, tem deliberado o Tribunal: “Agravo
de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Cumprimento
provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Inconformismo. Descabimento. Competência da Justiça Estadual. Matéria já
apreciada. Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas
ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça
Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136850-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17.061
4
Inexistência de determinação de suspensão dos processos pendentes que
versem sobre a mesma questão. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agr.
Instr. n. 2259166-81.2019.8.26.0000, rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho, j. 23.05.2020).
De ser revogada, assim, a decisão recorrida.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR